Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que ainda não foram respondidos todos os ofícios enviados pelo Juízo a quo às “fintechs” qualificadas como plataformas de pagamento eletrônico”, aguarde-se por mais 30 dias para o cumprimento das diligências. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora